Tribunal: TJDFT
Processo: 0737281-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737281-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZTT DO BRASIL LTDA AGRAVADO: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Sustação de Protesto de Notas Fiscais - Dilação Probatória Necessária - Poder Geral de Cautela - Necessidade - Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo - Concessão de Medida Cautelar de Ofício Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZTT do Brasil Ltda. contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual deferiu medida liminar, pedida pela agravada, Rialma Transmissora de Energia III S/A, para suspender o protesto de Notas Fiscais emitidas pela agravante contra a agravada, no valor de R$ 34.917.215,89 (trinta e quatro milhões novecentos e dezessete mil duzentos e quinze reais e oitenta e nove centavos). Na origem, a agravada, Rialma, propôs ação com pedido de tutela de urgência, na qual sustenta a existência de arrematação do Lote 30 – Leilão 5/2016, Agência Nacional de Energia Elétrica, para a construção e implementação das linhas de transmissão entre as Subestações de Energia de Milagres II e Queimada Nova II. Dessa arrematação teria surgido o contrato firmado entre as partes ora litigantes, para fornecimento de cabos elétricos, firmado em 19 de janeiro de 2017 e cronograma final de entrega em 31 de julho de 2019. Alegou a agravada, então, na origem, atrasos no cronograma de entrega dos cabos, os quais teriam lhe ocasionado prejuízos materiais – como a contratação de terceirizada – incidindo, de plano, as multas previstas contratualmente, diferenças cambiais, em valores por ela, agravada, calculadas em R$ 32.734.276,32 (trinta e dois milhões setecentos e trinta e quatro mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos). Diante da alegada previsão de retenção das multas, o valor devido à agravante, ao final, seria de R$ R$ 2.182.939,57 (dois milhões cento e oitenta e dois mil novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos), cujo depósito em Juízo se requereu. Como acima afirmado, e agora repito, o Juiz concedeu a medida liminar, determinando a sustação do protesto das Notas Fiscais, pois tal protesto poderia levar ao cancelamento do financiamento junto ao Banco do Nordeste, para a construção da linha de transmissão. A agravante, então, interpôs o presente Agravo de Instrumento, a sustentar a inexistência de atraso na entrega dos materiais em razão de sua culpa. Aponta a mora da agravada em relação a várias parcelas do contrato, referentes ao ano de 2020. Relata a Pandemia decorrente do novo coronavírus para explicar o atraso de alguns embarques do objeto contratado. Junta mensagens de correio eletrônico e planilhas, os quais seriam provas de suas alegações. É o relatório. DECIDO. Para a concessão do efeito suspensivo a recurso devem estar presentes cumulativamente os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausente, por ora, a presença cumulativa de tais requisitos. De fato, estranham-se os cálculos realizados pela agravada, na ação de origem, para efetuar a compensação do débito – o qual não nega dever – com as alegadas multas por atraso da agravante e variações cambiais, as quais não restaram cabalmente comprovadas, quer pela inexistência de cotejo da data da efetiva entrega e a taxa de câmbio em dólares dos Estados Unidos, quer pela existência desse dever de indenizar em si mesmo. Realizei uma análise dos autos da ação de conhecimento e dos documentos apresentados na Minuta deste Agravo de Instrumento. Decidir no presente caso significa verificar, em uma cognição reversa, se estariam presentes, no momento da concessão da liminar pelo Juiz de origem, os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. Em relação à probabilidade do direito invocado, é de ressaltar a existência, novamente, de cálculos unilaterais produzidos pela agravada, autora da ação originária, realizando-se a aplicação de multas contratuais e a compensação de perdas cambiais, chegando-se a um valor de débito incontroverso a ser pago de menos de 10% (dez por cento) do valor inicialmente devido. Não bastasse, a Carta de Fiança constante do ID 106715181 (dos autos de origem) não veio acompanhada da prova de a instituição emissora ter autorização do Banco Central do Brasil para tal operação de garantia financeira. Por outro lado, os documentos juntados na Minuta deste Agravo de Instrumento pouco esclarecem o contexto fático decorrido durante a fase de execução do contrato. Torna-se inviável, nesta via de cognição deveras estreita, proceder ao cotejo de conversas de correio eletrônico para se chegar à conclusão de cumprimento efetivo e tempestivo do objeto contratual. De se ressaltar a própria alegação da agravante quanto a atrasos decorrentes do embarque e desembaraço aduaneiro, em virtude da Pandemia. Esses atrasos a livrariam da obrigação de pagar a multa contratual? Necessária a instrução. Tudo isso impunha ao Juízo de origem maior cautela na concessão da medida, porquanto, embora a regra das tutelas de urgência seja a decisão sem oitiva da parte contrária, o alto valor do contrato e a enorme glosa realizada pela agravada, recomendavam essa oitiva prévia, até porque é dever do Magistrado ouvir as partes a qualquer momento do processo (artigos 5o e 10, do Código de Processo Civil), em nome do Princípio da Colaboração, umas das vias de sustentação do novo arcabouço normativo processual. Entretanto, concedida a medida liminar, cabe sopesar e avaliar o perigo de dano de cada litigante e estabelecer qual decisão causa menos prejuízo processual ou econômico às partes, agora já em análise recursal. Se a tutela de urgência é concedida mediante esforço intelectual tendente a antecipar juízo de valor sobre direito a ser concedido - ou não - somente na Sentença, o Poder Geral de Cautela do Juiz impõe-se para evitar danos processuais às partes, modulando-se interesses. No caso concreto, diante da ainda parca documentação trazida pela agravante, mas frente o risco econômico de maior monta da agravada – perda do financiamento de mais de trezentos milhões de reais para a construção de linha de transmissão em virtude de concessão pública – torna-se prudente a manutenção da decisão de origem, ao menos até o protocolo da Contestação, quando o Juízo deverá proceder a uma nova análise da medida por ele concedida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. DEFIRO, entretanto, medida cautelar e determino ao douto Juízo de origem reaprecie a decisão de concessão de tutela de urgência, após o protocolo da Contestação, em decisão devidamente fundamentada, com as alegações da ré/agravante. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, terça-feira, 23 de novembro de 2021, às 22h48min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator